Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-80.2020.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Arguição de inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/01 – Inocorrência – Ausência de julgamento definitivo da ADI no 2.316 pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001- Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários – Anatocismo não verificado;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente utilizado que não macula o processo de apuração dos juros contratados;
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade – Inteligência da Resolução CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 – Possibilidade de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Cobrança mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste aspecto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigência afastada;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000035-80.2020.8.26.0247, da Comarca de Ilhabela, em que é apelante EDIVANE
RAMOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 2/16
Voto no 22604
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247
Comarca: Ilhabela
Apelante: Edivane Ramos dos Santos
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Relação
de consumo – Súmula 297 do STJ;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Legalidade
Contratação
expressa - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao
duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos
patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa
contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 539 do STJ - Arguição de inconstitucionalidade da MP no
2.170-36/01 Inocorrência Ausência de julgamento definitivo da
ADI no 2.316 pelo STF - Vigência assegurada pelo artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001- Inaplicabilidade da
Súmula 121 do STF aos contratos bancários Anatocismo não
verificado;
TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente
utilizado que não macula o processo de apuração dos juros
contratados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 3/16
TARIFA DE CADASTRO - Legalidade Inteligência da Resolução
CMN no 3.518/2007 e Circular Bacen no 3.371/2007 Possibilidade
de cobrança - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no
1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ Cobrança
mantida;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO
Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi
devidamente comprovada Questão pacificada através do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da
previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva
realização
Quebra do dever de informação (princípio da
transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste aspecto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que
não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa
- Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39,
I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320/SP Exigência afastada;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Edivane
Ramos dos Santos, em face da r. sentença prolatada as fls. 141/150, pela qual
o MM. Juízo da Vara Única de Ilhabela/SP, julgara improcedente pedido de
revisão contratual - financiamento de veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 4/16
Apela a autora alegando, em síntese, a ilegalidade da
capitalização de juros; a inconstitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36/2001; e a utilização da tabela price. Defende a abusividade da tarifa
de avaliação de bem; do reembolso dos serviços de terceiros, de registro de
contrato; e do seguro de proteção financeira. Discorre, ainda, sobre a
exigência abusiva de comissão de permanência cumulada com demais
encargos moratórios (fls.159/191).
Sem contrarrazões (fl. 195/211).
É o relatório.
Por proêmio, insta salientar que as teses atinentes à
abusividade do reembolso dos serviços de terceiros e da cumulação indevida
da comissão de permanência com demais encargos moratórios não podem ser
conhecidas, haja vista que não deduzidas na exordial, tampouco, objeto de
apreciação pelo d. Juízo a quo.
Como cediço, é defeso à parte inovar em sede de
apelação, vez que a introdução de matéria estranha ao processo resulta em
supressão de instância, em afronta ao disposto no artigo 1.014, do Código de
Processo Civil.
Nessa vertente, a jurisprudência desta C. Câmara:
Apelação Contrato de prestação de serviços Embargos
à execução
Sentença de rejeição dos embargos

Inovação recursal Alegação de nulidade a nulidade dos
contratos, em razão de terem sido firmados por pessoa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 5/16
não possuía poderes para representar a empresa Recurso
não merecendo ser conhecido nessa passagem, por inovar
no plano dos fatos (CPC, art. 1.014), alterando a causa de
pedir (art. 329)
Na parte conhecida, mostra-se
irrelevante a circunstância de o título não identificar as
testemunhas que subscreveram aquele instrumento, por
não haver alegação de falsidade dos documentos ou das
declarações neles inseridas Precedentes Indubitável,
por outra parte, a obrigação de pagamento da
contraprestação contratual, uma vez demonstrada a
completa prestação dos serviços a cargo da contratada
De todo despropositada a pretensão subsidiária, no sentido
de que a devedora seja apenas responsabilizada pelo
pagamento da multa contratual compensatória Sentença
confirmada. Dispositivo: Conheceram em parte da
apelação e, na parte conhecida, negaram provimento ao
recurso. (TJSP; Apelação 1006199-19.2017.8.26.0004; Relator
(a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Sentença de extinção
reformada Matéria suscitada em apelação já analisada e
deferida Trânsito em julgado do v. acórdão Apelação
Inovação recursal e ausência de interesse recursal

Recurso não conhecido Reconhecimento de tumulto nos
autos a partir de três sentenças proferidas pelo mesmo
Magistrado,
em
contrariedade
ao
já
decidido
definitivamente por esta Instância
Chamamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 6/16
autos à ordem, com determinação. Dispositivo: não
conheceram o recurso recurso, com determinação. (TJSP;
Apelação
1005962-46.2015.8.26.0071;
Relator
(a):
Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de
Registro: 08/02/2018)
Destarte, resta evidenciada a existência de vício formal, a
obstar o conhecimento das questões apontadas alhures.
No mais, conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 107/110,
depreende-se que estas firmaram contrato de financiamento para aquisição de
veículo, a ser pago em sessenta parcelas mensais prefixadas, em 12.12.2017,
típica relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
No que concerne à capitalização de juros, não restou
comprovada nos autos a aventada ilegalidade.
In casu, a capitalização foi expressamente pactuada
(Cláusula “2” - fl.108). Somado a isso, a estipulação de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal, como cediço, autoriza a exigência da taxa
efetiva anual contratada, tal como na hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 7/16
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Ademais, oportuno ressaltar que, ao contrário do
entendimento esposado pelo recorrente, a Medida Provisória no
2.170-36/2001 encontra-se em vigor, haja vista que a ADI n. 2.316 nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 8/16
sentido, se encontra pendente de julgamento. Outrossim, o artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 11.09.2001, verbis:
“Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior à
da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória
ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso
Nacional”.
Portanto, verificada a legalidade da capitalização de
juros, a eventual utilização da Tabela Price (sistema de projeção de juros
amplamente utilizado) não redundaria qualquer mácula no processo de
apuração dos juros contratados, como outrora já decidido:
“não configura capitalização dos juros a utilização do
sistema de amortização introduzido pela Tabela Price nos contratos de
financiamento habitacional”. (REsp. no 587.639/SC, 2a T., Rel. Min. Franciulli Netto, j.
22/6/2004, DJe 18.10.2004)
Somado a isso, não se pode olvidar que o advento da Lei
no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 9/16
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado, afastando, ainda, a tese
de prática de anatocismo.
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários, cumpre
ressaltar que tal questão foi pacificada no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o pagamento de
tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e autorizadas pelo
BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e
Resolução CMN no 3.919/2010), o que não afasta a análise, em cada caso, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 10/16
legalidade da cobrança.
A tarifa de cadastro (R$ 612,00, em 12.12.2017, foi
expressamente firmada no pacto, havendo autorização para sua cobrança na
Resolução CMN no 3.518/2007 e na Circular Bacen no 3.371/2007, matéria
expressamente dirimida em recurso especial repetitivo:
“2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (REsp no 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013).
Demais disso, tal entendimento deu origem à edição da
Súmula 566, editada em 24.02.2016, verbis:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 11/16
entre o consumidor e a instituição financeira”.
Destarte, de todo conveniente, acolher a tese quanto à
pertinência da cobrança.
Já em relação à abusividade das exigências a título de
tarifa de avaliação de bem, reembolso do serviço de registro de contrato e
seguro de proteção financeira, a questão hoje se encontra pacificada conforme
julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e
REsp no 1.639.320/SP), que assim dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 12/16
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 13/16
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 14/16
DJe 17/12/2018).
Na hipótese, o reembolso do serviço de registro de
contrato deve ser reputado como exigência lícita.
Oportuno observar que a própria autora juntou aos autos
cópia do CRLV do veículo, em que registrado o gravame decorrente do
contrato em testilha, prova suficiente da prestação do serviço de registro de
contrato.
No que concerne à tarifa de avaliação de bem, patente a
abusividade quanto à cobrança, vez que ausente prova de efetiva prestação do
serviço, ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição financeira ré.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 27.03.2020 (fls.74/122), decorrido mais de dois anos e três
meses da celebração do contrato, a parte ré não exibiu eventual prova com
vistas a justificar tal cobrança junto ao consumidor, circunstância que culmina
na quebra do dever de informação (princípio da transparência).
Saliento que o denominado “termo de avaliação de
veículo” (fls.111/116), documento cujo conteúdo se limita a reproduzir
informações cadastrais que podem ser obtidas gratuitamente no sítio
eletrônico de órgãos de trânsito e/ou governamentais, não se presta a
comprovar a prestação do serviço.
No que concerne ao seguro de proteção financeira,
também com razão o apelante.
Em que pese o termo de adesão de fls.118/119, patente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 15/16
que ao contrair o crédito, a recorrente também se viu compelido a aderir a tal
produto, fornecido por empresa do mesmo grupo econômico e/ou cadeia de
consumo, o que denota cerceamento à liberdade de contratação, sendo
forçoso concluir tratar-se de hipótese de venda casada, nos termos do artigo
39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, portanto abusiva.
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, a critério do Juízo
a quo, no momento oportuno, fica estabelecido que os valores indevidamente
exigidos sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, com
juros a partir da citação.
Destarte, merece reforma a r. sentença, a fim de que o
feito seja julgado parcialmente procedente, com fulcro no artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Considerando que as partes restaram vencedoras e
vencidas, arcarão com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios (art. 86, do Novo CPC), na razão de 30% a parte ré e 70% o
autor, observada a gratuidade concedida.
Uma vez acolhido parcialmente o recurso, deixo de fixar
honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em
julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos
de “não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000035-80.2020.8.26.0247 Ilhabela Voto no 22604
Fls. 16/16
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora